Tribunal: TJPA
Processo: 0801082-78.2022.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801082-78.2022.8.14.0072

APELANTE: ELTON SILVA EBRAHIM NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: BENEDITO CLEMENTINO DE SOUZA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: MARIA ZENAIDE SILVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo e. Tribunal do Júri da Comarca de Medicilândia/PA, que condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, III e IV), aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) anos de reclusão. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de bis in idem. O Ministério Público e a assistência da acusação pugnam pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi exasperada com base em circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, especialmente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, ambas devidamente fundamentadas.

4. “Havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo” (STJ, REsp n. 2.133.549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025). No caso, p meio cruel foi utilizado para qualificar o tipo penal, enquanto a qualificadora excedente – relativa ao meio que dificultou a defesa da vítima – foi legitimamente considerada na primeira fase da dosimetria, não havendo que se falar em
bis in idem
no tocante.

5. A valoração negativa da culpabilidade não decorre da qualificadora do meio cruel, mas da elevada reprovabilidade da conduta do réu, evidenciada pela violência extrema empregada contra vítima com quem mantinha relação de parentesco e confiança. Trata-se de fundamento autônomo, baseado em elementos concretos dos autos, que tampouco denota
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, e 121, § 2º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.133.549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 19.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Elton Silva Ebrahim Nascimento, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo e. Tribunal do Júri da Comarca de Medicilândia/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 121, §2º, III, IV, do CP, à sanção de 15 (quinze) anos de reclusão (ID 19728879)
.

Inconformada, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal (ID 19728944).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a assistência da acusação requerem o improvimento do recurso (ID’s 19728950 e 22639308)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento da apelação (ID 24856842).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que as duas qualificadoras a que o réu foi condenando foram aplicadas para exasperá-la, configurando
bis in idem
.

Para melhor analisar, transcrevo o trecho correspondente à primeira fase da dosimetria da pena

(ID 19728879):

Na primeira fase (pena-base): [1] O réu agiu com culpabilidade em grau máximo, externando dolo intenso e violência extrema ao aplicar vários golpes contundentes na cabeça da vítima, seu parente e pessoa de sua confiança, merecendo ser valorada negativamente; [2] antecedentes criminais, o réu é primário na forma da lei, uma vez que não registra condenação penal transitada em julgado anterior à data do fato apurado neste processo; [3] personalidade não avaliada nos autos; [4] conduta social não avaliada nos autos; os [5] motivos, são comuns à espécie; [6] circunstâncias são negativas, pois conforme demonstrado na certidão de óbito da vítima e nas fotografias da cena do crime, o réu amarrou os pés da vítima antes de praticar as agressões, o que dificultou a defesa do ofendido; as [7] consequências do crime lhe são inerentes, pelo que possuem valoração neutra; [8] comportamento da vítima, pelo que restou colhido da instrução plenária, não contribuiu para o ilícito, sendo valorado de forma neutra. Assim, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da qualificadora, fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

À vista do excerto, verifico,
data venia
, que não assiste razão à defesa, sendo evidente que a qualificadora relativa ao meio cruel foi utilizada para qualificar o crime, enquanto a qualificadora excedente - relativa ao meio que dificultou a defesa da vítima - foi legitimamente empregada para valorar negativamente as circunstâncias do delito, em procedimento pacificamente aceito pelo c. STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS SOBEJANTES. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, ‘havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo’ (...) (STJ, REsp n. 2.133.549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025)

Esclareço que a valoração negativa da culpabilidade não se fundamenta na qualificadora do meio cruel em si, mas no fato de que a brutalidade do réu - evidenciada pela grande quantidade de golpes contundentes desferidos contra a cabeça da vítima - foi dirigida contra pessoa com quem mantinha relação de parentesco e confiança, o que, sem dúvida, torna sua conduta ainda mais reprovável. Portanto, o fundamento da qualificadora diverge do fundamento da circunstância judicial, que se apresenta de forma concreta e justifica a exasperação da pena-base, estando em consonância com as Súmulas 17 e 19 desta e. Corte de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/05/2025